Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. SÚMULA No 479, STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, BANCO BRADESCO S.A, em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte o pedido inicial para: i) declarar a nulidade do contrato de n. 510964474 e a inexigibilidade do respectivo débito (R$ 3.299,00), ii) condenar o banco réu/recorrente a se abster de efetuar novos descontos relacionados àquele contrato, iii) a restituir, na forma simples, o valor de R$ 1.165,20, referente ao saldo existente na conta na data da fraude, e iv) a restituir o valor de R$ 6.581,36, já em dobro, referente aos descontos indevidos efetuados na conta bancária do autor/recorrido.
2. Em seu recurso, a parte ré/recorrente pleiteia atribuição de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, aduz que o contrato do empréstimo é regular, que as transações bancárias foram realizadas com uso de senha, que a conduta ilícita foi praticada por terceiros fraudadores, de modo a afastar a responsabilidade civil do banco. Ainda, aduz que inexiste dano moral, razão pela qual requer o afastamento da indenização e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 74439125).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar: i) atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ii) no mérito, se a contratação de empréstimo é regular e se há responsabilidade civil do banco quanto aos danos alegados pelo autor/recorrido.
III. Razões de decidir
5. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelas normas consumeristas, pois as partes se enquadram aos conceitos de consumidor e fornecedor, a teor dos arts. 2o e 3o do CDC, juntamente com o enunciado da súmula 297 do STJ.
6. EFEITO SUSPENSIVO: Não se aplica o efeito suspensivo ao presente recurso, pois inexiste dano irreparável à parte ré/recorrente antes do julgamento definitivo da demanda.
7. Analisado o contexto fático-probatório, o banco réu/recorrente não logrou êxito em demonstrar que a contratação do empréstimo (ID 74438232) se deu de modo regular e ao interesse do autor/recorrido. As alegações, que foram utilizados o aplicativo bancário e senha pessoal para a contratação do empréstimo e, posteriormente, o pagamento do boleto, não são suficientes para afastar a responsabilidade civil do banco, quando o consumidor alega desconhecer as transações. Afinal, o sistema de segurança não é infalível frente à habilidade dos falsários golpistas.
8. Não demonstrada de forma cabal que as operações bancárias foram realizadas pelo cliente, ao caso se aplica a regra geral da responsabilidade civil objetiva das instituições bancárias, conforme enunciado da súmula no 479, do STJ.
9. Portanto, é dever do banco réu/recorrente reparar o dano material suportado pelo autor/recorrido, nos termos da sentença. No que tange ao dano moral, a alegação recursal não merece prosperar, haja vista sequer houve condenação nesse sentido.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme disposição do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.